Tribunal: TJMT
Processo: 0007801-78.2014.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007801-78.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SILVA SANTANA (VÍTIMA), RENATO DIAS PADILHA - CPF: 037.753.071-92 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA,
PENA ACESSÓRIA [SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “
se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada
” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).

A
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007801-78.2014.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA CAPITAL

APELANTE(S): RENATO DIAS PADILHA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RENATO DIAS PADILHA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 172028), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito
, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses – art. 302 do CTB c/c art. 70 do CP – (ID 8713350).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias do crime teriam sido consideradas desfavoráveis mediante fundamentação inidônea; 2)
a pena acessória [suspensão do direito de dirigir veículo automotor] teria sido fixada de forma desproporcional.

Requer provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 9450478).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 22752964).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302, CAPUT, CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO APTA A RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR – 2) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUE RESTOU FIXADA EM PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de setembro de 2014, por volta das 03h30min, na Avenida São Luis, nesta comarca de Cáceres, o denunciado RENATO DIAS PADILHA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e ainda praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, na ocasião em que conduzia seu automóvel GM/Montana Conquest, de cor prata, placas HTM862/MS, causando ferimentos a integridade corporal das vítimas Adriano Silva Santana e Juan da Silva Campos, os quais foram a causa determinante para ambos os óbitos (Certidão de Obito-fls.45 e 69). [...]

Diante do exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RENATO DIAS PADILHA, como incurso na conduta tipificada no art. 302, caput (POR DUASVEZES), e art. 306, caput, ambos da Lei 9.503/97 [...]”
(Rinaldo Segundo, promotor de Justiça – fls. 5/7).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Em sede de pena-base, atento as circunstâncias judiciais regradas no artigo 59 do CP. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado não apresenta condenação criminal transitada em julgado. A conduta social normal. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do agente. Tratando-se de crime culposo, não há falar em motivo. As circunstâncias judiciais demonstraram concretamente o agir negligente e também imprudente do acusado. Por isso, utilizo a negligência para configurar o elemento subjetivo do tipo penal e a imprudência (dirigir embriagado) como circunstância judicial desfavorável. As consequências do crime são graves, porquanto acarretaram a morte das vítimas, entretanto não extrapolaram o ordinário previsto objetivamente no tipo penal. Não há falar no comportamento das vítimas, que nada contribuíram para o evento. Assim sendo, tenho que a culpabilidade, aqui compreendida como a ponderação do conjunto de todas as circunstâncias judiciais, para aferir o grau de reprovabilidade da conduta do agente, deve ser operada em grau leve, porquanto apenas uma restou desfavorável.

Por essas razões, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Em sede de pena provisória, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena já fixada.

Em sede de pena definitiva, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Tratando-se de dois crimes idênticos de homicídio culposo de transito, configurado este o concurso formal homogêneo de crimes, nos termos do artigo 70 do CP. Diante disso, aplico a pena de um deles e exaspero em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Aplico, ainda, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses, por entender necessária, suficiente e proporcional a pena privativa de liberdade concretamente aplicada.

Diante das circunstancias judiciais e do montante da pena, a teor do artigo 33, §§ 2°, letra “C”, e 3°, c/c artigo 59, III, ambos do CP, fixo o regime inicialmente aberto para cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do CP, concedo ao condenado a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal. [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – fls. 295/296)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção ao depreciar as circunstâncias do crime em decorrência do estado de embriaguez do apelante no momento do acidente, comprovado pelo Auto de Constatação e depoimentos dos policiais militares Antônio João de Campos e Jonathan Pereira Ribeiro (IDs 8712965, 8712958, 8712960 e 8713359).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “
se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada
” (AgRg no REsp 1707982/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.4.2018; REsp 1715683/SC – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 3.5.2018).

Assim sendo, mostra-se corretamente fundamentada a pena-base
.

Quanto à
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Logo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para
2 (dois) meses e 8 (oito) dias
, sopesada a simetria com a pena corporal fixada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 8 (oito) dias, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020